Tribunal: TJDFT
Processo: 0722449-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO. STF. TEMA 1170. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TR. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RATIFICAÇÃO.
1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810, Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
3. O Tema 1170 do STF discutiu, sob à ótica da CF, art. 5o, XXXV, XXXVI e LIV, a aplicabilidade dos juros de mora previstos na Lei no 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
4. Distinção (Distinguishing): A questão sobre o índice de correção monetária no título executado transitou em julgado antes do julgamento dos Temas 810 e 1170 do STF, sendo necessário manter a decisão agravada que, após a homologação dos cálculos, indeferiu a revisão dos índices e a elaboração de novos cálculos.
5. Em juízo de reapreciação, mantém-se, na íntegra, o entendimento anterior firmado por esta Turma, que não afrontou as decisões do STF nos temas 1.170 e 810, julgados com repercussão geral, tendo em conta a distinção (distinguishing) dos acórdãos paradigmas com este caso.
6. Recurso conhecido e não provido.